Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. PROCESSO DISCIPLINAR INTERNO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ASSOCIADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por associado contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação ordinária que busca a nulidade de processos administrativos disciplinares instaurados por associação privada, bem como a sustação da penalidade de suspensão de 90 dias e a consequente reintegração ao cargo de Conselheiro Fiscal, com restabelecimento de acesso às dependências do clube. O agravante sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de alegar incompetência da autoridade que aplicou a penalidade. A decisão agravada fundamentou-se na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a ausência de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com efeito suspensivo, a fim de sustar penalidade disciplinar imposta por associação privada a um de seus membros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os procedimentos administrativos instaurados pela associação observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, com notificação formal do agravante, apresentação de defesa escrita, sustentação oral por advogados e interposição de recurso interno.

4. A competência do Conselho Deliberativo para aplicação da penalidade disciplinar encontra respaldo no Estatuto Social da associação, inexistindo vício de competência na decisão.

5. O Estatuto da entidade não prevê obrigatoriedade de fase instrutória com produção de prova testemunhal nem de apresentação de alegações finais, sendo legítima a condução do procedimento conforme previsto normativamente.

6. A suspensão imposta, por sua natureza temporária e reversível, não configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, afastando o requisito do periculum in mora.

7. A atuação do Poder Judiciário em matérias associativas limita-se ao controle da legalidade dos atos, vedada a substituição do juízo associativo pelo juízo estatal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, hipótese não verificada no caso concreto.

8. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não se justifica a concessão da tutela provisória recursal pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condução de processo disciplinar por associação privada é legítima quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do Estatuto da entidade.

2. A suspensão temporária de associado não configura, por si só, perigo de dano irreparável a justificar a concessão de tutela provisória de urgência.

3. A atuação judicial sobre atos interna corporis de associações civis deve restringir-se ao controle de legalidade, não se admitindo reexame de mérito salvo em hipóteses de manifesta violação normativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 300.